Tribunal: TJBA
Processo: 8012671-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8012671-30.2025.8.05.0000.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, GEDHAM MEDEIROS GOMES, VICTOR PENITENTE TREVIZAN

EMBARGADO: ARIENALVA MARIA DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e impôs multa de 3% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

2.
Os embargantes alegam omissão e obscuridade na decisão, afirmando que não foram analisados argumentos relevantes, que os precedentes citados não seriam repetitivos, que os fundamentos utilizados seriam desconexos com a lide e que a multa teria sido aplicada sem observância ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.
A análise dos autos revela que os embargantes não apontaram vício interno na decisão, mas tentaram rediscutir o mérito do agravo.

5.
A contradição que enseja embargos deve estar contida na própria decisão, e não entre esta e os argumentos das partes.

6.
A alegada omissão não se configura, pois a decisão foi clara ao delimitar o objeto do agravo e os limites de sua apreciação.

7.
A obscuridade também não se verifica, tendo em vista a clareza do decisum quanto à extensão do julgamento.

8.
A pretensão dos embargantes corresponde à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012671-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e como embargados ARIENALVA MARIA DE SOUZA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,